Tribunal: TJES
Processo: 5011391-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011391-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILI BEZERRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011391-55.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
CAMILI BEZERRA DOS SANTOS
RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. BOMBA DE INSULINA MEDTRONIC 780G. DIABETES MELLITUS TIPO 1. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO EQUIPAMENTO EM RELAÇÃO AO TRATAMENTO JÁ DISPONIBILIZADO PELO ESTADO. FORNECIMENTO REGULAR DOS INSUMOS EXISTENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de substituição de bomba de insulina, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Conforme se extrai dos autos, a sentença recorrida reconheceu a inexistência de omissão estatal, assentando que a parte autora já é assistida pelo sistema público de saúde, com fornecimento regular de bomba de insulina e respectivos insumos, inexistindo comprovação de falha terapêutica ou inadequação do tratamento atualmente disponibilizado.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à verificação da imprescindibilidade da substituição do equipamento utilizado pela recorrente por tecnologia diversa não incorporada ao Sistema Único de Saúde, devendo a análise observar estritamente os limites da devolutividade recursal.

Inicialmente, não há preliminares recursais a serem enfrentadas, tendo a sentença já afastado a alegação de ausência de interesse de agir, entendimento que não foi objeto de impugnação específica no recurso, operando-se a preclusão quanto ao ponto.

No mérito, a pretensão recursal não comporta acolhimento. Embora o direito à saúde possua estatura constitucional e imponha ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, tal garantia não se revela absoluta, devendo ser interpretada em consonância com os critérios técnicos e administrativos que regem a política pública de saúde.

No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente é portadora de diabetes mellitus tipo 1 e já se encontra inserida em programa público de fornecimento de bomba de insulina e insumos, com acompanhamento contínuo e regular atendimento pelo sistema público.

Ademais, as informações constantes nos autos evidenciam que o equipamento atualmente utilizado pela recorrente se encontra em pleno funcionamento, com garantia de fornecimento de insumos até período futuro, inexistindo demonstração de interrupção do tratamento ou risco imediato decorrente da manutenção da tecnologia atualmente disponibilizada.

A pretensão de substituição do equipamento fundamenta-se, essencialmente, na preferência por tecnologia mais avançada, não havendo comprovação robusta de que o tratamento atualmente fornecido seja ineficaz ou incapaz de atender às necessidades clínicas da recorrente.

Importa destacar que o próprio conjunto probatório revela que a solicitação médica decorre, em grande medida, de questões relacionadas ao abastecimento de insumos e não propriamente à inadequação clínica do equipamento em uso, circunstância que fragiliza a tese de imprescindibilidade da tecnologia pleiteada.

Nesse contexto, não se verifica violação ao direito fundamental à saúde, uma vez que o Estado vem cumprindo seu dever constitucional ao assegurar tratamento contínuo e adequado à condição da recorrente, dentro das diretrizes e limitações da política pública de saúde.

A substituição pretendida, por sua vez, implicaria a imposição ao ente público de fornecimento de tecnologia não incorporada ao SUS, sem a devida comprovação de necessidade específica e diferenciada, o que não se mostra juridicamente exigível na hipótese.

Assim, ausente demonstração de falha, insuficiência ou inadequação do tratamento atualmente disponibilizado, não há fundamento para reforma da sentença recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)